Tribunal: STF
Processo: RHC 61219
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE, SE HÁ
SUSPEITA DE CRIME - COMO SUCEDE NO CASO-, NÃO E POSSIVEL TRANCAR O
INQUERITO POLICIAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.